Tribunal: STF
Processo: HC 241245
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pedro Henrique Magalhaes Barbosa Souza Vieira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA NA MINORANTE INSERIDA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E MODUS OPERANDI. MODULAÇÃO DO GRAU DE DIMINUIÇÃO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Pedido de aplicação da fração máxima prevista na minorante inserida no § 4° do art. 33 da Lei de drogas. Em casos em que não foi utilizada a vetorial quantidade e natureza de drogas pelas instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria, esta Corte tem entendido pela possibilidade de modulação do quantum de diminuição da minorante do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade da droga apreendida. Precedentes. 



    III – Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o patamar de 1/6 (um sexto) referente ao tráfico privilegiado com fundamento na quantidade de drogas, 280,20g de maconha, quantidade significativa, ainda que não excepcional de droga, a qual não foi valorada na primeira fase da dosimetria. De mais a mais, na fixação do percentual de diminuição, a Corte local considerou o modus operandi: o paciente ocupava a garupa da motocicleta do coautor, o qual é reincidente específico, e empreendeu fuga ao notar a aproximação da viatura, inclusive “dispensando” uma parte do narcótico. 



    IV – Desta feita, a motivação empregada pela Corte de origem mostra-se de acordo com as finalidades do Direito Penal – reprovação e prevenção do crime, art. 59 do Código Penal -, de modo que a adoção de fração de 1/6 (um sexto) afigura-se apropriada para guarnecer o bem jurídico tutelado e satisfazer a normatividade do art. 5°, XLVI, da Constituição Federal – princípio da individualização da pena. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 858.217 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja concedida a ordem para o fim de reformar o v. acórdão combatido, e aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas em sua fração máxima, isto é, 2/3 (dois terços), ou ainda, fixando eventual fração intermediária, estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda, e convertendo a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Consta dos autos que o apontado ato coator manteve a dosimetria da pena para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na terceira fase, que aplicou o redutor de pena referente ao tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, §4º) na fração de um sexto, com fundamento na quantidade dos entorpecentes em poder do ora paciente (280,20g de maconha). 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, o caso concreto não diverge da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 179.949 AgRg, ministro Alexandre de Moraes; RHC 152.037 AgRg, ministro Dias Toffol:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 



    1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.



    2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa.



    3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber - grifei) 



    Por conseguinte, não vislumbro evidente teratologia ou arbitrariedade apta a justificar o afastamento da fundamentação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias dentro do seu livre convencimento motivado. 



    Finalmente, não havendo reparo a ser feito no acórdão impugnado, no que toca à pretendida revisão da dosimetria, resta prejudicado o pedido de fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente